Tribunal: TJMT
Processo: 1004533-65.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004533-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), JOAO WILSON GETTEN - CPF: 193.262.629-87 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA -

– IMPENHORABILIDADE DO ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67 – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PENHORA - NÃO VISUALIZAÇÃO DE RISCO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA, EM RAZÃO DO VALOR DO BEM QUE EXCEDE A DÍVIDA GARANTIDA -

AGRAVO PROVIDO.

“(...) A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca ou quando a garantia não se faz mais necessária em razão da demonstração da quitação da dívida. Decisão que indeferiu o pedido de baixa da penhora que deve ser mantida. (N.U 1003742-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)”

“(...)
5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular" (AgInt no REsp 1470352/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 652380 / GO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0004294-4 Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 22/06/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (ID. Num. 204120197) interposto por
BUNGE FERTILIZANTES S.A
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Única da Vara Cível da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos de Execução nº 0001232-61.2005.8.11.0108 - Código 16539 - Processo 735/2005, promovida em face de
JOÃO WILSON GETTEN
,
determinou o levantamento de penhora sobre o imóvel de matrícula n. 1.551 do CRI de Tapurah/MT.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante alega que “(...) no curso da execução procedeu à averbação de certidão premonitória na matricula 1551 do RGI de Tapurah, pertencente ao Executado”; que “(...)Ato continuo, a Exequente comunicou o Juízo e requereu a penhora do imóvel e a respectiva expedição do termo. Deferida a penhora, a Exequente não logrou êxito na averbação da penhora, uma vez que o RGI recusou-se proceder o registro, uma vez que pesavam sobre o imóvel hipotecas averbadas anteriormente (...)”.

Diz que “(...) O Oficial cartorário solicitou então que o Juízo fosse informado deste fato, e que, após a manifestação do Juízo, fosse a averbação realizada (...)”; que “(...) A Exequente juntou nos autos as informações prestadas pelo RGI e requereu que o Juízo determinasse a averbação da penhora, uma vez que é corrente na doutrina e jurisprudência que a existência da hipoteca não impede o registro da penhora”; que “(...) O Magistrado à época condutor do feito despachou determinando que a Exequente se comprova nos autos que a penhora não causaria prejuízos ao credor hipotecário (...)”.

A Agravante afirma que se manifestou alegando que não haveria prejuízo com a penhora do bem, pois o valor do imóvel é muito superior à hipoteca (de 9.000 sacas de soja).

Aduz que o Juízo “a quo” determinou o levantamento da penhora, afirmando que a exequente não teria demonstrado a quitação da dívida com garantia hipotecária; que não carreou aos autos outros bens penhoráveis; e que não conseguiu demonstrar que a penhora não causaria prejuízos ao credor hipotecário.

Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois “(...) o E. STJ, após a vigência do CPC/15 tem autorizado a realização de penhora sobre o imóvel hipotecado, sem a imposição de qualquer restrição”. Ademais, “(...) o E. STJ, mesmo antes da vigência do CPC/15, delimitava que a impenhorabilidade do imóvel com base no Decreto Lei 167/67 perdurava somente até o vencimento da dívida”, e que as hipotecas vencidas há mais de 7 anos não podem impedir a averbação da penhora. Alega, ainda, que a penhora não causará prejuízos ao Credor Hipotecário, eis que o bem possui valor muito superior ao valor da hipoteca.

Assevera, por fim, que “(...) decisão Agravada está dando tratamento desigual à Exequente em relação a outros Credores que foram autorizados a averbar suas penhoras à margem da matricula”. (...) Ou seja, o mesmo Juízo de Tapurah permitiu à outros Credores registrarem suas penhoras, porém, em tratamento absolutamente desigual, a Exequente está sendo impedida de proceder o registro da sua penhora”.

Defende a presença dos requisitos para o deferimento liminar, alegando que “(...) Em que pese o equívoco da decisão em determinar a baixa da averbação da penhora na medida em que até o momento a penhora não foi averbada, a decisão proferida pela Magistrada causará prejuízos à Exequente com o retardamento do andamento da execução, uma vez que antes de averbada a penhora, a Exequente está impedida de proceder a intimação do Executado e sua esposa, bem como dos demais credores. Sendo assim, se faz necessária a concessão de liminar para determinar que o RGI seja oficiado para averbar à margem da matricula o termo de penhora ou alternativamente que ao menos até o final do julgamento deste recurso seja mantida a averbação da certidão premonitória averbada pela Exequente à margem da matricula”.

Requer seja concedida liminar“(...) para cassar a decisão agravada e determinar que o RGI seja oficiado para averbar à margem da matricula o termo de penhora ou alternativamente que ao menos até o final do julgamento deste recurso seja mantida a averbação da certidão premonitória averbada pela Exequente à margem da matricula”.

No mérito, pede provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a averbação da penhora da exequente na matrícula do imóvel de propriedade do executado.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, oportunidade em que noticiou a manutenção da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de Execução nº 0001232-61.2005.8.11.0108 - Código 16539 - Processo 735/2005, promovida por
BUNGE FERTILIZANTES S.A.

em face de
JOÃO WILSON GETTEN
,
determinou o levantamento de penhora sobre o imóvel de matrícula n. 1.551 do CRI de Tapurah/MT.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me no sentido de que a existência de garantia hipotecária acerca de imóvel, por si só, não impede a penhora e a averbação na respectiva matrícula, ressaltando-se o direito de preferência do credor hipotecário.

Ademais, a dívida garantida pela hipoteca encontra-se vencida há anos, e o valor objeto da hipoteca é inferior ao valor do bem em que recaíra a penhora.

Assim, não visualizo prejuízo aos demais credores do executado.

Acerca da viabilidade da penhora na situação dos autos, quanto ao esvaziamento ou não da garantia, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO E PENHORA DE GRÃOS DE SOJA – PRODUTO DE SOJA VINCULADO À CEDULA DE PRODUTO RURAL- IMPENHORABILIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE RISCO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA - ARRESTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I- O arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.

II- In casu, inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos futuramente arrestados prejudicariam no total dos oferecidos em garantia à CPR, situação que melhor garante o adimplemento do executado frente a sua obrigação. Não há demonstração segura e convincente de que o Agravante não disponha da quantidade de produto o suficiente para liquidar o débito. (N.U 1021767-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPENHORABILIDADE DO ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67 RELATIVA – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA QUANDO O VALOR DO BEM EXCEDE A DÍVIDA GARANTIDA OU QUANDO A GARANTIA NÃO SE FAZ MAIS NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca ou quando a garantia não se faz mais necessária em razão da demonstração da quitação da dívida. Decisão que indeferiu o pedido de baixa da penhora que deve ser mantida.

(N.U 1003742-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)”.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a dívida estava vencida. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular" (AgInt no REsp 1470352/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 652380 / GO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0004294-4 Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 22/06/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/06/2020)
(negritei).

Com esses apontamentos, julgo pertinente, no caso, a reforma da decisão.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para AUTORIZAR a averbação da penhora da exequente na matrícula do imóvel de propriedade do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024